Tribunal: STF
Processo: HC 253157
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Valdir Pereira Dias contra decisão do Relator do HC 958.384/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 7).



    Depreende-se dos autos que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso formal, previstos nos arts. 14 e 16 da Lei 10.826/2003.



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para o decreto prisional, porquanto baseada na gravidade abstrata do delito. Aduz desproporcionalidade da medida e que a liberdade do paciente não acarreta risco à ordem pública. Aponta que “o Paciente é arrendatário de uma chácara, sendo de praxe terem possuírem armas de fogo de uso permitido para se protegerem principalmente de animais silvestre”. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 7):



    “(...)



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração nem sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ, assim como destacado na decisão que indeferiu a liminar. 



    Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, mostra-se razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de oficio, como asseverou a decisão que indeferiu a liminar, como asseverou a decisão que indeferiu a medida liminar. 



    Conforme relatado, busca-se, no presente writ, a revogação da custódia cautelar do paciente. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, conforme asseverou o acórdão do Tribunal de origem, a prisão cautelar foi decretada e mantida com fundamentos idôneos, capazes de demonstrar a imprescindibilidade da segregação cautelar para a conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, senão vejamos:



    “(...) VALDIR foi preso em flagrante e posteriormente denunciado por ter, em tese, cometido os crimes previstos na Lei nº 10.826/03, art. 14, caput, e 16, caput, em concurso formal. Nesse contexto, a decisão do Juízo, ao converter o flagrante em preventiva, foi devidamente fundamentada, atendendo ao disposto no CPP, art. 315 (fls. 28/30). Atentou-se à gravidade concreta do delito, pois foi preso com uma espingarda, calibre 38, de numeração 74032, com quatro cartuchos íntegros e um supressor de ruídos silenciador para arma de fogo, demonstrando todos os requisitos dos arts. 282, II e 312, caput, indicando não ter sido assentada exclusivamente na gravidade abstrata, lembrando-se prescindível fundamentação exaustiva, bastando uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação cautelar (STF, RHC nº 89.972-2, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC nº 86.605, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC nº 62.671, Rel. Min. SYDNEY SANCHES; STJ, HC nº 154.164, Rel. Min. FELIX FISCHER). Há indícios de autoria e materialidade, de modo que a preventiva se justifica para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, caso venha a ser comprovada a imputação, mostrando-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares diversas, das quais já se beneficiou e se revelaram inócuas (Proc. nº 1501412- 23.2023.8.26.0603). Ademais, é reincidente, não sendo capaz de se afastar da criminalidade, o que, se confirmado, reforça a impossibilidade de benefício, conforme o disposto no art. 310, § 2º (“Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares”). Diante do exposto, denega-se a ordem.’’



    No que se refere ao tema em apreciação, este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, dada a natureza excepcional da prisão preventiva, sua decretação e manutenção somente são admissíveis quando demonstrados, de forma fundamentada e com base em dados concretos, os pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Destaca-se, ainda, que a custódia cautelar deve ser mantida apenas se não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente em respeito ao princípio da presunção de inocência. 



    No caso em análise, a prisão foi devidamente fundamentada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a imprescindibilidade da medida. Tal necessidade foi evidenciada, em especial, pelo fato do paciente ter sido abordado em via pública, em frente a um estabelecimento comercial, portando arma de fogo de uso permitido, com cartuchos e silenciador, sendo reincidente.



    Frisem-se também os fundamentos para o decreto preventivo foram devidamente declinados pelo Juízo de piso, e confirmados pela Corte estadual, em oposição ao alegado pela defesa:



    “Flagrante formalmente em ordem, vez que o autuado se encontrava em situação de flagrância e todos os requisitos formais foram observados pela autoridade policial na elaboração do auto. No mais, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, II, do Código de Processo Penal, e inaplicáveis as medidas cautelares previstas no artigo 319 do referido Códex, é caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva. Com efeito, num exame perfunctório do auto de prisão em flagrante, percebe-se que restou demonstrado o fumus delicti em razão dos fortes e contundentes indícios de materialidade e da autoria delitiva. “



    A decisão combatida, assim, encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. Nessa esteira, confira-se o seguinte precedente:



    (...)



    Assim, contrariamente ao alegado pelo recorrente, não há que se cogitar nulidade da decisão por ausência de fundamentação, tampouco inadequação ou insuficiência dos fundamentos apresentados. 



    Por fim, não comporta conhecimento a alegada violação ao princípio da homogeneidade, uma vez que a matéria não foi apreciada pela autoridade coatora, de modo a configurar supressão de instância. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente mandamus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente